Tribunal: TJBA
Processo: 8027747-19.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027747-19.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOYARA MESCIAS PINTO

Advogado(s)
:
HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas em face de sentença da 6ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedentes os pedidos da autora para confirmar a tutela antecipada e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais:

(i) saber se houve julgamento extra petita, diante da condenação em danos morais sem pedido expresso;

(ii) saber se a ré é obrigada a fornecer o medicamento Rituximabe prescrito para tratamento de dermatomiosite, mesmo não previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. Configurada a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, devendo ser suprimida a condenação em danos morais, em observância ao princípio da adstrição e aos arts. 141 e 492, do CPC.

4. Mantida a obrigação de fornecimento do medicamento, considerando a prescrição médica indispensável, a cobertura contratual e o caráter exemplificativo do rol da ANS (Lei nº 14.454/2022 e Lei nº 9.656/98).

5. Fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, em razão da exclusão parcial da condenação e da relevância prática do custeio do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos para excluir a condenação em danos morais e readequar os honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: "1. Configura julgamento extra petita a condenação em danos morais sem pedido expresso, devendo ser suprimida. 2. A obrigação de fornecimento de medicamento prescrito por profissional da saúde é devida, mesmo que o medicamento seja de uso off label e não esteja incluído taxativamente no rol da ANS, respeitada a cobertura contratual e o direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 485, 487, I, 489 e 492; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §12; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2174657 RS 2022/0227089-3, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 12/08/2024; STJ, REsp 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 11/10/2019; TJBA, Apelação Cível nº 0501905-38.2017.8.05.0271, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 19/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027747-19.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
MOYARA MESCIAS PINTO e outros
e como apelados
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
dos recursos,
REJEITAR
o pedido de efeito suspensivo,
ACOLHER
a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
arguida pela ré e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator